Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO. ALIMENTOS. NASCIMENTO DE NOVOS FILHOS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE OU DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de considerar-se nula a sentença proferida pelo Juízo singular.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da questão no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira.
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção da própria subsistência.
4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso não está demonstrada a hipossuficiência econômica.
5. No caso em análise a sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou de modo fundamentado as teses jurídicas suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos.
6. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
8. A constituição de nova família, com o nascimento de outro filho, não pode ser admitida, isoladamente, como circunstância que possa justificar a redução do montante da obrigação alimentar. No entanto, deve compor a análise da fixação de alimentos para que não ocorram eventuais excessos.
9. Nesse contexto, ao sopesar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, percebe-se que não subsiste justificativa para a redução dos alimentos, mostrando-se razoável e proporcional a prestação de alimentos no montante correspondente a 20% (vinte por cento) da remuneração bruta mensal recebida pelo recorrido.
10. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.